Tribunal: TJMT
Processo: 1046054-26.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046054-26.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[LUCILENE LEITE GUIMARAES - CPF: 474.855.071-68 (RECORRENTE), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO CÍVEL INOMINADO. DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA DECLARAR A INEGIBILIDADE DO DÉBITO E A IMPROCEDÊNCIA DO DANO MORAL. INSUGÊNCIA DO RECLAMANTE. RAZÕES RECURSAIS DESCONEXAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência, que declarou a inexigibilidade do débito questionado e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, ao fundamento que o extrato apresentado pela parte autora não proporcionou ao juízo a segurança necessária para o reconhecimento do alegado dano moral.

2. O Recurso Inominado interposto pela parte Reclamante que não impugnou de modo específico os fundamentos da sentença proferida nos autos, ofensa ao princípio da dialeticidade e não comporta conhecimento.

3. No recurso não há qualquer argumento específico e apto para infirmar os fundamentos da sentença que afastou o dano moral por falta de documento idôneo comprobatório da alegada inscrição nos cadastros de proteção ao crédito, insurgindo o Recorrente quanto às matérias referentes ao dever de indenizar, fundamentação ausente na sentença combatida e preclusa discussão na via recursal.

4. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de parcial procedência dos pedidos, que declarou a inexigibilidade do débito questionado e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, ao fundamento que o extrato apresentado pela parte autora não proporcionou ao juízo a segurança necessária para o reconhecimento do alegado dano moral.

A recorrente sustenta a inexistência relação contratual entre as partes. Aduz que a sentença proferida não deve ser mantida, sob argumento que a reclamada não acostou aos autos o contrato assinado, mas apenas telas sistêmicas, documentos unilaterais. Ao final, requer a condenação da recorrida ao pagamento de 40 (quarenta) salários mínimos, sob argumento que a conduta da Recorrida causou indignação e, sobretudo, inquietação e desassossego, levando-se em conta que a dívida já foi integralmente adimplida, tecendo considerações doutrinárias e jurisprudenciais sobre a responsabilidade objetiva e o dever de indenizar.

Em contrarrazões, a recorrida impugna a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, sustenta a existência de relação contratual e inexistência de danos morais indenizáveis. Requer a manutenção da sentença, ante a existência de anotação preexistente a questionada nos autos.

É o relatório do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

- Impugnação a Gratuidade da Justiça

Consoante o Enunciado n. 166, do FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu à parte reclamante o benefício da assistência judiciária gratuita. Em que pese a reclamada se insurja quanto à benesse, não trouxe elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada. Desse modo, não há como negar o direito ante a declaração firmada e acolhida e, ainda, a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5º, LXXIV da Constituição Federal e artigo 98, do Código de Processo Civil.

Preliminar rejeitada.

VOTO

O cerne do recurso consiste em analisar se a inscrição realizada nos órgãos de proteção ao crédito enseja indenização por danos morais.

É certo que na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, infirmando nas razões recursais os fundamentos de fato e de direito que lastreiam a sua pretensão, o que não foi observado no caso em exame.

O juízo sentenciante reconheceu a inexigibilidade do débito
sub judice
por não ter sido demonstrada pela empresa a prova da contratação dos serviços de telefonia. Contudo, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, por considerar que o extrato de negativação acostado aos autos não proporcionou a segurança exigida, para comprovar o alegado dano moral. Eis o trecho da sentença:

“(...) embora a Reclamada tenha incorrido na prática de um ato ilícito em face da Reclamante, tenho plena convicção de que a pretensão indenizatória deve ser refutada, pois, o comprovante de restrição apresentado pela consumidora no ID nº 44094661, NÃO PROPORCIONOU A ESTE JUÍZO A SEGURANÇA NECESSÁRIA PARA O RECONHECIMENTO DO ALEGADO “DANO MORAL”.

In casu, o comprovante apresentado pela Reclamante sequer demonstra qual a data exata em que a inserção restritiva foi efetivada (o que, por sua vez, inviabilizaria a correta liquidação da sentença, pois não há a data da disponibilização da inscrição), ou seja, o extrato apresentado na exordial demonstra apenas a data de vencimento do débito.

Reitero que o Reclamante não se dignou em obter um documento idôneo diretamente no balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito, O QUAL, CERTAMENTE, EVIDENCIARIA NÃO SÓ A DATA EXATA DA EFETIVAÇÃO DA MENCIONADA NEGATIVAÇÃO para liquidação da sentença conforme Sumula 54 do STJ, COMO TAMBÉM, A EXISTÊNCIA DE EVENTUAL APONTAMENTO ADICIONAL, para análise da aplicação ou não da Sumula 385 do STJ, motivo pela qual, a fim de evitar que o Poder Judiciário seja utilizado como uma fonte de enriquecimento indevido, entendo que o pedido de indenização por supostos danos morais deve ser rejeitado, pois não é possível identificar a data de inclusão da restrição aqui discutida.

Pelo exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão formulada, somente para declarar a inexistência do vínculo jurídico e dos débitos nos valores R$ 262,38 (duzentos e sessenta e dois reais e trinta e oito centavos), vencido em 19/07/2018, bem como determinar o cancelamento da correlata inscrição do nome da parte Requerente nas entidades de restrição ao crédito” (sic – Id. 93009982).

Entretanto, analisando detidamente as razões recursais, verifica-se que os argumentos ínsitos na referida peça não fazem menção à validade ou não do extrato acostados aos autos, pois o recorrente somente alega a ausência de contratação do serviço, ilegalidade da inserção de seus dados no rol de inadimplentes e a ocorrência do dano moral, sem apontar em nenhum momento o motivo do indeferimento – extrato de negativação inidôneo.

Na hipótese, não há nenhuma relação entre as razões do inconformismo e os fundamentos da sentença que o recorrente visa à reforma. A argumentação genérica e divergente dos fatos e fundamentos jurídicos do caso fere a regra da dialeticidade.

Sobre o tema, colaciono entendimento proferido pelo C. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Com efeito, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Recorrente expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada e consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório.” (Superior Tribunal de Justiça. Agravo em recurso especial nº 1.640.907 - PR (2019/0376641-7. Decisão monocrática, Ministra Regina Helena, 06/02/2020).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado nesta Corte Superior no sentido de que, "embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015". (AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018) 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1339064/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 22/05/2019)

De forma semelhante, colaciono o entendimento já proferido por esta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – COBRANÇAS DE TAXAS ABUSIVAS – REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – INSURGÊNCIA CONTRA CASO DE INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO – TESES RECURSAIS DESCONEXAS – AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO. Não se conhece do recurso em que as razões recursais não guardam correlação com a sentença recorrida ante ao não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade. Recurso não conhecido. (N.U 8010398-92.2016.8.11.0011, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 05/03/2020)

Destaca-se que são inaplicáveis os artigos 9º e 10º do CPC, em razão da impossibilidade de complementação da peça recursal devido à preclusão temporal e consumativa.

O Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso por ofensa ao ônus da dialeticidade recursal.

Determino que seja retificado o valor da causa, haja vista que embora o reclamante atribuía o valor de R$262,38 (duzentos e sessenta e dois reais e trinta e oito centavos), o valor da condenação por indenização em danos morais requerida é de 40 (quarenta salários) mínimos.

Por consequência, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021